Tribunal: TCU
Processo: 019.145/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6623/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.145/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar Messias Caetano (XXX.084.567-XX); Felipe Marcelo Barbosa Freitas (XXX.441.737-XX); Gabriel da Silva Diniz Campos (XXX.221.637-XX); Hendriel Weydon Canedo da Silva (XXX.507.339-XX); Joao Vitor de Melo Rodrigues (XXX.900.017-XX); Lucas Souza do Nascimento (XXX.663.767-XX); Matheus Alves da Silva (XXX.684.417-XX); Paulo Moreira de Carvalho (XXX.406.027-XX); Victor Emanuel Simon (XXX.425.140-XX); Victor Hugo Manuci da Nobrega (XXX.419.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.